Tribunal: TJES
Processo: 5013723-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCAS SILVA CORREA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013723-27.2023.8.08.0024

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LUCAS SILVA CORREA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
ADUZ O AUTOR, EM SUMA, TER SIDO SURPREENDIDO COM PROTESTO EM SEU NOME POR DÍVIDA JUNTO À DEMANDADA. INFORMA TER TOMADO CONHECIMENTO DE UM DÉBITO REFERENTE ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEIXADAS PELA ANTIGA INQUILINA SEM PAGAMENTO, NO VALOR DE R$335,23. ADUZ QUE QUITOU A DÍVIDA A FIM DE OBTER A BAIXA DO PROTESTO, POIS FOI IMPEDIDO DE REALIZAR FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM VIRTUDE DA NEGATIVAÇÃO. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA EM QUE REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O DÉBITO QUE ORIGINOU O PROTESTO DO NOME DO AUTOR, IDENTIFICADO PELO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 8900520793, PERTENCE À ANTIGA POSSUIDORA/MORADORA DO IMÓVEL, DE MODO QUE É POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO CONSUMIDOR DA ENERGIA DISTRIBUÍDA PELA RECORRENTE. PRÁTICA ABUSIVA. DÍVIDA PERTENCENTE A TERCEIROS. NESSE SENTIDO, FUNDAMENTADA A SENTENÇA. O PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO ENSEJA RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E CONFIGURA DANO MORAL. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”.
O
VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ANTE O PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO REQUERENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)